Tribunal: TJDFT
Processo: 0713034-37.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBEDIÊNCIA AO ART. 85, § 2o, DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Nos termos do art. 338 do CPC “alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.”
2. No caso em apreço, o autor ajuizou ação contra pessoa que não participou da relação jurídica de compra e venda do veículo, e mesmo após o réu indicar na contestação o sujeito passivo da relação jurídica, o autor não requereu a alteração da petição inicial para incluir o sujeito indicado pelo réu no prazo legal. Assim, adequada a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de legitimidade passiva.
3. Dentre outras hipóteses descritas no artigo 80 do CPC, considera-se “litigante de má-fé aquele que: II - alterar a verdade dos fatos;”. No caso em apreço, a multa foi adequadamente aplicada nos autos, considerando que o autor ingressou com a ação em desfavor de pessoa que não participou da relação jurídica e mesmo após ser cientificado pela ré, não promoveu a correção do polo passivo, exercendo de forma abusiva o seu direito de ação.
4. Considerando que a sentença fixou os honorários advocatícios no percentual mínimo de dez por cento sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, não há como reduzi-lo.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.